Tribunal: TJES
Processo: 5022841-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022841-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: DAISY LUCY SILVA DE FARIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022841-86.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO:

DAISY LUCY SILVA DE FARIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO TEMPO DO CONSORCIADO NO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. DEVE SER DEMONSTRADO O PREJUÍZO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.797/2008. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de desfazimento de negócios com indenização por danos morais ajuizada por
DAISY LUCY SILVA DE FARIA
em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, narra a autora que em conversa com o gerente de seu banco foi ofertada a proposta de consórcio de bens móveis no valor de R$36.523,50 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos), sendo acordado que se o valor mensal excedesse o seu limite, o contrato seria cancelado.

Em setembro de 2021, após pagar sete parcelas, em que a última chegou ao total de R$610,66 (seiscentos e dez reais e sessenta e seis centavos) a requerente solicitou o cancelamento do consórcio, quando foi indomada que só receberia o valor já pago, R$3.393,87 (três mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), quando o seu grupo se encerrasse. Discordando da posição do banco, se direcionou até o PROCON na tentativa de solucionar a questão, onde foi encaminhada diretamente para o Juizado Especial Cível.

Em sede de contestação, a requerida defende que os valores só poderão ser restituídos após o encerramento do grupo, em razão do disposto no Recurso Especial Repetitivo de nº 1.119.300 e a legalidade da cobrança de encargos e multas pela desistência da autora. Assim, sustenta a ausência de qualquer responsabilidade civil no caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 1,5% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida.

Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva.

O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC..

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6492618, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, argumenta que a restituição dos valores pagos pelo consorciado deverá observar os indexadores previstos no contrato, a ausência de ato ilícito, bem como que a taxa de adesão tem o mesmo cunho da taxa de administração, devendo sobre essa ser aplicado o mesmo entendimento, bem como para que seja reconhecida a validade da cláusula penal, pois a saída da autora resultou em um desequilíbrio ao grupo consorcial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Trata-se de controvérsia acerca da validade da taxa de adesão, administração, cláusula penal, existência de responsabilidade civil e o índice a ser adotado para correção monetária, na situação do consorciado desistir do contrato antes do término.

No caso em tela já foi reconhecida a validade do contrato e sendo nítida a desistência do consorciado,
a restituição ainda deve ser feita, mas somente após a contemplação ou em até 30 (trinta) dias após o fim do grupo consorcial
, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 312 do STJ e o Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, devendo haver a reforma da sentença.

Ademais, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio,
os juros de mora devem ser computados
não a partir da citação, mas
após o trigésimo dia do encerramento do grupo
,
quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio
(
AgRg no REsp 1242752 / GO)
.

Passo à análise dos descontos incidentes na restituição a ser paga ao consorciado, de modo a observar a validade das respectivas cláusulas.

Em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)
”, mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

A mera rescisão do contrato, portanto, não gera para o participante o direito à restituição imediata dos valores pagos, uma vez que os outros participantes do grupo consortil seriam prejudicados.

Relativamente à cláusula penal, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consorcial, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas.

No caso,
não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula penal
.

Quanto à insurgência do recorrente em relação a correção monetária estipulada na sentença, entendo que este está parcialmente com a razão. Tal fato decorre de que a correção monetária deve ser feita da data do desembolso de cada parcela, conforme a Súmula 35 do STJ, e os juros a partir da data em que passará a ser imperativa a restituição, ou seja, 30 dias após o encerramento do grupo. No entanto, o índice de correção monetária a ser adotado deverá observar a previsão do art. 30 da Lei 11.795/2008 e não o disposto pelo juízo singular.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
DETERMINAR
que sobre o montante a ser devolvido incidirá correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir da data em que passará a ser imperativa a restituição, ou seja, 30 dias após o encerramento do grupo consortil, adotando como índice de correção aquele que esteja de acordo com o disposto no artigo 30 da Lei 11.795/2008.

Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)